Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO MARCIA MARIA DE PAIVA RODRIGUES distribuiu o presente processo com um conjunto de documentos, porém sem petição, razões ou requerimento. Desta feita, faculto se manifestar acerca do propósito destes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403